Tribunal: TJMT
Processo: 1000778-05.2016.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000778-05.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[APARECIDO DURAN FERREIRA - CPF: 970.401.698-00 (APELADO), KARINE FLORENCIANA DURAN - CPF: 041.089.261-02 (ADVOGADO), KASSIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 031.211.891-07 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE MATOS - CPF: 958.930.401-04 (APELANTE), CARLOS FRANCISCO QUESADA - CPF: 881.357.059-72 (ADVOGADO), RITA LILIAN RIBEIRO DE BRITO - CPF: 647.782.402-78 (APELANTE), EVELYN WURZIUS - CPF: 712.802.511-15 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), WEVERTON WURZIUS - CPF: 712.803.591-53 (APELANTE), ADAM WURZIUS - CPF: 712.802.861-72 (APELANTE), ESPÓLIO DE SEBASTIÃO PINTO DE MATOS (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DE MATOS - CPF: 958.930.401-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO E NULIDADE DE ATO JURÍDICO E ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DO MÉRITO – PRESCRIÇÃO DA ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – DIREITO POTESTATIVO SUJEITO À REGRA DA PERPETUALIDADE – REJEIÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO RECURSAL – MÉRITO – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373 DO CPC/15 –
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE QUE DERIVA DA ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO E ADJUDICAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA -
EXISTÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO ACOLHIMENTO DO PLEITO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL – QUITAÇÃO DO PREÇO E RECUSA INJUSTIFICADA DO PROMITENTE VENDEDOR DE OUTORGA DA ESCRITURA PÚBLICA DEFINITIVA – DANOS MORAIS – CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

O
negócio jurídico nulo não se convalesce pelo passar do tempo, portanto, o direito da ação é imprescritível, mormente em se tratando de adjudicação compulsória (direito potestativo) quando preenchidos os requisitos da medida, poderá ser realizado a qualquer tempo (Precedente do STJ – REsp nº 1.216.568-MT).

Deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, se não há elementos e documentos suficientes para elucidar a questão, muito mais ainda quando envolve bem de espólio, cuja esposa do
de cujus
é naturalmente uma das herdeiras.

Se a preliminar

de cerceamento de defesa se confunde com o mérito, com ele deve ser julgado
.

No caso,
a parte autora desincumbiu o ônus que lhe competia – até porque, comprovou, mediante a juntada de farta documentação apresentada com a inicial, que o espólio requerido já havia vendido o lote litigioso do loteamento Chácara Pica Pau antes mesmo do falecimento do proprietário.

Por sua vez
,
os requeridos/apelantes não produziram uma única prova que pudesse afastar ou desconstituir as alegações e documentos comprobatórios apresentados pela parte autora na inicial.

Assim,
correta a declaração de nulidade de todos os atos de transmissão da propriedade do imóvel objeto da presente ação, que derivam da escritura pública de inventário e adjudicação de cessão de direito do Espólio de Sebastião Pinto de Matos, lavrada pelo Serviço Notarial de São José do Povo.

São pressupostos para a adjudicação compulsória a existência de obrigação derivada de contrato de compra e venda de imóvel, o comprovante de pagamento integral pelo comprador e a recusa ou impossibilidade do vendedor em outorgar a escritura, como ocorrido nos autos.

É inegável que restando
evidenciando que a parte autora fora vilipendiado em sua vontade, passando a experimentar grande aflição com a possível perda do bem imóvel, além da expectativa frustrada de regularizar o imóvel, faz jus aos danos morais, uma vez que não se trata de um mero aborrecimento, mas sim um grave desequilíbrio emocional e financeiro sem precedentes.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de
dois
recurso
s
de apelação cível
, um interposto
p
or

WEVERTON WURZIUS

e OUTROS
(
ID nº 179661564
)
e outro por

RITA LILIAN RIBEIRO DE BRITO (
ID nº 179661578
)
em face da sentença que
julgo
u

procedente
opedido inicial constante da
Ação e Nulidade de Ato Jurídico e Adjudicação Compulsória nº 1000778-05.2016.8.11.0003
, ajuizada por
APARECIDO DURAN FERREIRA
, declarando que restou comprovada a existência de mácula e simulação a ensejar a nulidade do ato jurídico. Declarou nula a escritura pública de inventário e adjudicação de cessão de direitos do Espólio de Sebastião Pinto de Matos, lavrada pelo Serviço Notarial de São José do Povo, Livro 13, folhas 123/133
v, em
relação ao imóvel, objeto da lide.

Determinou a adjudicação do lote 04, quadra 06, loteamento Chácaras Pica Pau, em favor do requerente, valendo a decisão como título perante o ofício imobiliário.

Ainda,
condenou
condeno os demandados, solidariamente, a pagarem ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causaram, o montante de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
atualizados com juros de mora desde o evento danoso (data da celebração do negócio jurídico fraudulento), devidamente corrigidos na data do arbitramento (Súmula 362 STJ)
.

Também condenou os requeridos, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono do autor, em verba fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC/15.

A sucumbência, em relação aos requeridos,
RITA LILIAN RIBEIRO DE BRITO e JOSE CARLOS DE MATOS
, somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que são beneficiários da assistência judiciária gratuita

(
parte incluída no

ID nº
179661576
).

No mais, considerando os atos nulos praticados pelo Serviço Notarial de São José do Povo, determinou a extração de cópia dos
autos para encaminhamento
ao Juiz diretor do Foro para providências que entender cabíveis, inclusive junto à E. Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DE
WEVERTON WURZIUS
e OUTROS

Em suma, aduzem os apelantes em preliminar cerceamento de defesa, diante do indeferimento injustificado de produção de
prova pericial, a fim de comprovar a autenticidade dos documentos trazidos pelo apelado,
os quais
, na concepção dos recorrentes, são falsos, com possibilidade de fraude.

Adiante, ponderam
omissão quanto à prejudicial de prescrição e demais fundamentos jurídicos não enfrentados em sentença
.

Adiante, enfatizam que a e
scritura pública de inventário e partilha foi celebrada em 03/09/2014 perante o Tabelionato de São José do Povo, Comarca de Rondonópolis treze (13) anos após a morte de Sebastião Pinto de Matos –
e
não havia qualquer averbação de qualquer documento do autor às margens da matrícula nº 104.160, nem da matrícula precedente nº 17.462.

Afirmam q
ue a
sentença não enfrentou o argumento de que segundo os artigos 25 e 26 da Lei Federal 6.766/1979 – que trata do parcelamento do solo urbano – é estabelecido que só confere direito real oponível a terceiros o registro do compromisso de compra e venda, seja ele transcrito por escritura pública ou em instrumento particular,
sendo
ineficaz o mero contrato de gaveta.

Reafirma ainda que o suposto contrato do apelado não possui eficácia de direito real oponível aos apelantes, terceiros de boa-fé que adquiriram o título de propriedade na forma do art. 982 do CPC c/c art. 1.245 do Código Civil, garantindo-lhes o direito de exclusividade prescrito no art. 1.228 do Código Civil vigente.

Reitera também que a sentença nada dispõe acerca da prescrição operada em virtude de lei, sobretudo frente ao disposto no art. 205 do Código Civil, de que o prazo prescricional ordinário é de dez (10) anos. Desde a celebração dos “supostos" contratos de compra e venda e sua transferência, jamais houve prova de qualquer averbação ou pedido de adjudicação pelo apelado.

Ressaltam que o
de cujus
Sebastião Pinto de Matos faleceu em 23/01/2001 e, desde então até a celebração da escritura pública de inventário e partilha sub judice em 03/09/2014 transcorreu mais de treze (13) anos sem qualquer contestação do apelado.

Asseveram que a pretensão de adjudicação compulsória prescreveu há muito, em vista do que dispõe o art. 205 do Código Civil, isto é, a prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.

No mais, afirmam
que se encontra ausente a prova da cadeia negocial e da aquisição do imóvel, pretendendo a inversão do ônus da prova em favor (autor).

E completa
m
:

“(...)Em que pese toda a firmeza em que se apoia os argumentos da sentença, a decisão não presta a apontar sequer uma única evidência de prova de fraude ou de simulação atribuída aos Apelantes, inclusive, dando a entender que competia aos mesmos PROVAREM QUE NÃO SIMULARAM OU FRAUDARAM A ESCRITURA PÚBLICA.

Ao que se percebe, houve uma inversão e premissas e mais ainda, de ônus de sucumbência, cuja prova da alegada fraude e simulação, deveria ter sido imputado ao Apelado que alegou tais nulidades aos Apelantes, mas que por sua vez, não comprovou, tanto assim, que a sentença se apoia em meras conjecturas e teorias doutrinárias, para balizar sua convicção, estranhamente construída diante de tão
puerís
argumentos.

Assim, também por este aspecto, deve ser reformada a sentença, vez que diversamente do que afirma, prova nenhuma consta dos autos que justifique a conclusão de fraude e/ou simulação por parte dos Apelantes (...)”

Concluindo, sustentam que o apelado não faz jus
aos danos morais
, uma vez que não há prova de ato ilícito, dano e tampouco nexo de causalidade, sendo obviamente inexistente qualquer lesão de ordem moral. Também não houve prova do ilícito imputado aos apelantes, e ainda que se mantenha a sentença no tocante à adjudicação, não há absolutamente nenhuma responsabilidade dos apelantes enquanto terceiros de boa-fé
.

Por fim, pugnam pela nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, eventualmente, no mérito
,
que seja
m
acolhid
as
as razões de reforma parcial da sentença, para dar total provimento ao recurso de apelação, a fim de afastar a condenação que recai sob
re
os apelantes, julgando totalmente improcedente a ação, reformando a sentença, para restabelecer o
status quo,
ante todos os fundamentos, bem como afastando a condenação em danos morais, e invertendo o ônus de sucumbência.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

RITA LILIAN RIBEIRO DE BRITO

Em síntese, alega a apelante tão somente a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que, na condição de esposa, não possuía, como ainda não possui qualquer direito sobre a herança, ou relação com o espólio, sendo casada com comunhão parcial de bens, tendo apenas na condição de esposa sido exigido sua outorga no inventário.

Adiante, reafirma que não possui herança, sendo obrigada a assinar atos do esposo em relação da herança por obrigatoriedade da lei
, m
as não está vinculada a esses bens. Portanto, trata-se de pessoa estranha ao negócio jurídico objeto desta lide, não pode
ndo
sofrer os desdobramentos da demanda.

Assim, pretende o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, VI, do CPC/15, com relação
à
ora apelante.

DAS CONTRARRAZÕES

As contrarrazões vieram no
ID nº 17
9661572
, oportunidade em que a parte apelada rebateu a tese recursal em todos os seus termos,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

Os autos foram enviados
ao Núcleo de Conciliação deste Tribunal de Justiça, para que fosse realizada uma tentativa de conciliação entre as partes, contudo, restou infrutífera (
ID nº20
2353689
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo seu desinteresse na causa, conforme
ID nº 2
10764696
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PREJUDICIAL DE
MÉRITO -
PRESCRIÇÃO

Na concepção dos apelantes
,

a pretensão de adjudicação compulsória prescreveu há muito, em vista do que dispõe o art. 205 do Código Civil, isto é, “(...) a prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.

Não procede o inconformismo dos apelantes – até porque, a adjudicação
compulsória, no caso, é dependente
d
a nulidade do ato jurídico
realizado anteriormente.

Como é cediço,
em se tratando
de
ação
visando
a declaração de nulidade d
e um ato jurídico
,
no caso
,
simulação,
este
é imprescritível
.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados
, inclusive do TJMT
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO E VALIDADE DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS
(...)
A pretensão que busca desconstituir a venda de objeto impossível não prescreve, em razão da
imprescritibilidade dos negócios jurídicos nulos
”

(TJMT - N.U 0001389-24.2011.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL. PERMUTA DE IMÓVEIS
. Apelante que recebeu propriedade de imóvel dos apelados e, em troca, repassou-lhes bem de raiz localizado em terreno público. Objeto impossível. Propriedade pública de um dos imóveis que era de conhecimento do apelante.
Negócio jurídico nulo, que não se convalesce pelo passar do tempo. Prescrição e decadência. Descabimento
. Recurso desprovido.
(TJSP - AP 1000435-37.2015.8.26.0549, Relator: Nilton Santos Oliveira, Data de Julgamento: 06/12/2018, 3.ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2018).

Se não bastasse, o pedido de adjudicação
compulsória de exercício de direito potestativo de cunho constitutivo, sem previsão de prazo em lei
, não se submete ao prazo prescricional, consoante entendimento
esposado pelo STJ:

“
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. DIREITO POTESTATIVO QUE NÃO SE EXTINGUE PELO NÃO USO. DEMANDA DE NATUREZA CONSTITUTIVA. INEXISTÊNCIA DE PRAZO DECADENCIAL. SUJEIÇÃO À REGRA DA INESGOTABILIDADE OU DA PERPETUIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de direito potestativo, sujeito a prazo decadencial, para cujo exercício a lei não previu prazo especial, prevalece a regra geral da
inesgotabilidade
ou da perpetuidade, segundo a qual os direitos não se extinguem pelo não uso. Assim, à míngua de previsão legal, o pedido de adjudicação compulsória, quando preenchidos os requisitos da medida, poderá ser realizado a qualquer tempo. 2. Recurso especial provido.
”
(STJ - REsp: 1216568 MG 2010/0184702-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/09/201
9
, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/09/201
9)

Ainda,
nos ensinamento
s
de
YUSSEF SAID CAHALI
:

“Os direitos potestativos sem prazo fixado em lei são perpétuos, podendo, desse modo, ser exercidos a qualquer tempo, seja por meio de simples declaração de vontade, seja via ação constitutiva.
(CAHALI, Yussef Said. Prescrição e decadência. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 76)

Sendo assim,
além d
os negócios jurídicos nulos não prescreve
re
m,

à míngua de previsão legal, o pedido de adjudicação compulsória, quando preenchidos os requisitos da medida, poderá ser realizado a qualquer
tempo
. D
esta forma
,
deve
ser afastada a arguição de prescrição
levantada pelos requeridos/apelantes
.

Pelo exposto,
rejeito
a
prejudicial de mérito

suscitada.
-

VOTO
-
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA

No caso em comento, a apelante
RITA LILIAN RIBEIRO DE BRITO,
devidamente citada, tornou-se revel
, vindo somente após a sentença, em
embargos de declaração
de
ID nº
179661551
,
arguir a ilegitimidade passiva.

Os embargos em questão foram apreciados no
ID nº
179
661576
,
contudo, embora relatado,
não
foi
apreciado o pedido
.

Não é de se olvidar que
a ausência de legitimidade passiva
, por se tratar de uma das condições da ação, é matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau, sendo insuscetível de preclusão nas instâncias ordinárias
,
por conseguinte
passo apreciá-la.

Como cediço,
ocônjuge supérstitenão possuilegitimidadeparafigurar no polo passivo da ação no lugar do esposo já falecido, pois alegitimidadepassiva
ad causam
no presente caso é doespólioou dos seus sucessores, nos termos do art. 110 do CPC/15, segundo o qual ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seuespólioou pelos seus sucessores.

Ocorre que
a apelante
RITA LILIAN RIBEIRO DE BRITO
,
somente alegou no pedido que é parte ilegítima
passivamente
, sem
, contudo,
comprovar
o seu regime de casamento, se
foi aberto o inventário
e
que
m
é o inventariante, o que era de extrema necessidade – até porque,
se
na hipótese não foi aberto o inventário, tampouco nomeado o inventariante, oespólioé representado ativa e passivamente por seu administrador provisório, conforme art
igos
613 e 614 do CPC, cujo encargo recairá, preferencialmente, sobre ocônjugeconvivente, nos termos do art. 1.797 do C
ódigo
C
ivil.

Ademais,
dependendo do regime de casamento,
a apelante também concorreria com
o be
m
em discussão
, o que tornaria
legítima para defender a sua meação.

Portanto, diante de falta de elementos
e de documentos
para melhor apreciar o pedido, deve ser afastada a preliminar de ilegitimidade passiva.

Desta forma
,

rejeito a
ilegitimidade

passiva
da apelante
RITA LILIAN RIBEIRO DE
BRITO
.
-

V O T O

Eminentes pares.

A
preliminar de cerceamento de defesa
confunde
-
se
com
o mérito do recurso
e com ele será julgado.

Inicialmente,
necessário
se
faz um resumo sucinto dos
fatos
para posteriormente apreciar
o mérito recursal.

Analisando detidamente os autos principais na origem, denota-se que o autor/apelado
APARECIDO DURAN FERREIRA
ajuizou a presente
Ação e Nulidade de Ato Jurídico e Adjudicação Compulsória nº 1000778-05.2016.8.11.0003
,
visando a declaração de nulidade das
ESCRITURAS PÚBLICAS DE INVENTÁRIO E ADJUDICAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITOS DO

ESPÓLIO DE SEBASTIÃO PINTO DE MATOS
, sob o argumento de que
ADQUIRIU
, em
09/03/1998
, uma área de terras denominada Chácara Pica Pau, quadra 6, lote 4, com 3.000,00 m2, objeto da matrícula 10.4160 do CRI local.

Informou que
a propriedade inicialmente foi adquirida pelo Senhor
ARMANDO KIYOSHI WATANABE
, o qual, por sua vez, havia adquirido de
SEBASTIÃO PINTO DE MATOS
em
22/03/1983
, tendo essa transação sido intermediada pela
IMOBILIÁRIA GLOBO
. Informa que em
11/03/1998

SEBASTIÃO PINTO DE MATOS

passou uma

AUTORIZAÇÃO

para realização da escrituração desse imóvel em nome d
o autor
/apelado.

Sustentou
que naquela época não dispunha de condições financeiras para pagar os emolumentos do Cartório e impostos de transmissão incidentes sobre a propriedade, postergando a escrituração
, contudo,
em janeiro de 2001
,

SEBASTIÃO PINTO DE MATOS
veio a falecer
.

Afirmou q
ue
essa chácara faz parte de uma área de terra, objeto da matrícula nº 17.462, originária, onde o
de cujus

SEBASTIÃO PINTO DE MATOS

fez a divisão do imóvel em 131 chácaras, e a venda desses lotes foi realizada pela
IMOBILIÁRIA GLOBO
, fato que era de conhecimento público e notório de todos os seus herdeiros, inclusive do
requerido

JOSÉ CARLOS DE MATOS
. Aleg
ou
que foi surpreendido em 2015 com os boletos de IPTU em nome de
EVELYN WURZIUS
,
sendo que
anteriormente os referidos boletos vinham em nome do Senhor
ARMANDO KIYOSHI WATANE
.

Segue narrando que ao procurar o Cartório de Registro de Imóveis da comarca, o requerente tomou conhecimento da existência das ESCRITURA PÚBLICAS DE INVENTÁRIO E ADJUDICAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITOS do ESPÓLIO DE SEBASTIÃO PINTO DE MATOS, lavrada no Município de São José do Povo/MT
e também
no Munícipio de Itiquira/MT, onde o Outorgante JOSÉ CARLOS DE MATOS transmitiu os direitos do imóvel do requerente aos supostos cessionários, EVELYN WURZIUS, WEVERTON WURZIUS e ADAM WURZIUS.

Aduziu ainda que nessas Escrituras Públicas estão sendo transmitidos todos os lotes que ainda não haviam sido escriturados, e que desde a morte do Senhor
SEBASTIÃO PINTO DE MATOS
, ele
,
autor
,
procurou os herdeiros para escriturar o imóvel, não obtendo êxito.

Alegou também que comprou e pagou pela propriedade em questão, tendo a posse plena desde 1998, utilizando o local para armazenamento de mercadorias de sua empresa de pequeno porte, pagando todos os encargos do imóvel e que em 1990 a
IMÓBILIÁRIA GLOBO
já havia emitido relatório de quitação de todas as chácaras para o
de cujus
, inclusive com termo de rescisão contratual entre o de cujus e a Imobiliária após a venda e recebimento de todas as chácaras.

No mais, asseverou que a ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE DIREITOS foi lavrada no Cartório de Itiquira/MT
em

20/03/2015
, certamente porque o intento fraudulento não conseguiria ser atingido no Cartório desta comarca de Rondonópolis/MT, onde a venda das Chácaras Pica Pau é fato notório e de conhecimento público.
Adu
z q
ue o seu imóvel est
ava
avaliado em aproximadamente R$ 90.000,00, mas que constou como valor do bem, na fraudulenta cessão de direitos, a ínfima quantia de R$15.000,00, o que evidencia ainda mais a fraude perpetrada.

Concluiu dizendo que
existem vários outros em ações que foram distribuídas nesta comarca, e que muitos adquirentes dos mencionados lotes estão suportando graves danos morais em razão da má-fé dos requeridos.

Devidamente citados, os requeridos alegaram que nenhum vício existiu na Escritura Pública de Inventário e Adjudicação de Cessão de Direitos do Espólio de Sebastião Pinto de Matos celebrado às fls. 123/133-v do Livro nº 13 do Tabelionato de São José do Ponto, Comarca de Rondonópolis (MT), registrada na matrícula 104.160 do CRI local. Em longo arrazoado, discorrem sobre a inexistência do dever de reparação civil, porquanto incabível no presente caso os danos morais.

Os requeridos
WEVERTON WURZIUS, EVELYN WURZIUS e ADAM WURZIUS,
apresentaram ainda arguição de falsidade do documento, tendo o autor se manifestado sobre o incidente.

As partes foram intimadas para especificarem as provas, o autor pleiteou pela produção de prova oral e os requeridos quedaram-se inertes.

Concluída a instrução processual, inclusive com audiência de instrução, debates e julgamento, os autos foram
sentenciados
,
dando
azo ao presente recurso.

Pois bem
.

Em suma, os apelantes afirmam em sua tese recursal a existência de nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa, pois
a
presentaram juntamente com contestação a
ARGUIÇÃO DE FALSIDADE
, pretendendo prova pericial dos documentos apresentados pelo apelado
, o que não foi acolhido pelo juízo singular através das seguintes fundamentações:

“(...) Lado outro, os requeridos Weverton
Wurzius
, Evelyn
Wurzius
e Adam
Wurzius
, apresentaram ainda arguição de falsidade do documento constante sob o Id. 1445497, trazido com a inicial, sob o argumento de que a matrícula nº 104.160 decorreu do desmembramento da matrícula maior nº 17.462, e, em 28/06/2013, quando desmembrada mantinha a propriedade do de cujus Sebastião Pinto de Matos, sendo que nunca houve qualquer averbação da existência dos aludidos documentos.

O autor se manifestou sobre o incidente no Id. 15715947, aduzindo ser desnecessária a realização de qualquer exame pericial já que os Requeridos reconhecem como verdadeiro o primeiro contrato realizado entre o Sr. Armando
Kiyoshi
Watanabe e Sr. Sebastião Pinto de Matos (Id. 1445497), onde houvera a quitação do imóvel em questão e, desde essa época a coisa já havia saído da esfera dos bens do Sr. Sebastião, ora de cujus, não havendo razão para a posterior disposição desse bem pelo herdeiro Jose Carlos, ora Réu.

Com efeito, a falsidade material se caracteriza quando, por exemplo, o documento tenha sido alterado em seu conteúdo, com acréscimo, supressão ou substituição de palavras ou quando contenha assinatura falsa. In
casu
, não se trata de alegação de falsidade material, mas de falsidade ideológica, que não é passível de ser reconhecida em sede de incidente de falsidade.

O incidente de falsidade documental é relativo a vício no documento e, nesse passo, é incabível discutir a validade ou não do conteúdo do documento impugnado. As alegações para sustentar a falsidade do documento, fogem ao âmbito do incidente de falsidade, já que dizem respeito à validade ou não da “declaração de vontade” expressa por dito instrumento, o que não encontra sucesso na via eleita. Além do que, repita-se, os réus reconhecem a transação de compra e venda originária, da qual resultou na venda do bem a favor do demandante.

Neste sentido, o art. 371, do Código de Processo Civil, in
verbis
:

“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

Além do mais, as provas documentais e testemunhais são suficientes ao convencimento do Juízo. Há clara intenção de a parte suscitante tumultuar o processo ao questionar a idoneidade dos documentos de quitação. Se a intenção é demonstrar a inexistência de esbulho possessório, que assim o faça por meio de provas produzidas por si mesmo, já que inexistem motivos para a desconstituição das provas produzidas pela parte contrária. Até mesmo porque, diante do conjunto probatório constante dos autos, tal quitação não influenciará em nada no julgamento final da lide.

Assim, rejeito a arguição de falsidade suscitada pelos requeridos e passo à análise de mérito da lide (...)”.

A meu viso, correta a
conclusão
do juiz singular – até porque, analisa
n
do a peça de
ID nº 179661451
, denominada

ARG
UI
ÇÃO DE FALSIDADE
, os requeridos/apelantes aduziram tão somente que
o
documento de
ID nº 1445497 dos autos originários
, objeto da matrícula nº 104.160 do RGI da Comarca de Rondonópolis, que os requeridos adquiriram por meio de prenotação R-1/104.160 em
15/10/2014
,
se mostra duvidosa
quanto a sua
autenticidade
, contudo, em momento algum questionaram o
CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA
,
a TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS DE CONTRATO E CO
M
PROMISSO DE COMPRA E VENDA
, a AUTORIZAÇÃO PARA ESCRITURA
e
,
muito menos
,
as assinaturas de SEBASTIÃO PINTO DE MATOS apostas nos
citados
documentos,
conforme acima printados,
demonstrado que o negócio jurídico
de fato
existiu
e se deu de forma regular.

Aliás,
vale salientar que o documento questionado
(
ID nº 1445497 dos autos originários
)

refere-se
ao

lote nº 4 da quadra nº 6 da Chácara Pica Pau
, o
u seja, o mesmo
vendido, em
22/03/1983
, pelo proprietário originário para ao adquirente
ARMANDO KIYOSHI
WATANABE
,

através d
o
CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA

acima printado
.

Posteriormente,
o mesmo lote
objeto de questionamento
(
lote
nº
4 da quadra
nº
6 da Chácara Pica Pau
)
, adquirido
por

ARMANDO KIYOSHI WATANABE

do proprietário
originário
SEBASTIÃO PINTO DE MATOS
, foi vendido por ARNALDO
, em
09/03/1998
,
para o apelado
APARECIDO DURAN FERREIRA
, através do contrato denominado
TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS DE CONTRATO E CO
M
PROMISSO DE COMPRA E VENDA,
acima printado
,

objeto d
a

arguição de falsidade.

Em suma, o documento de
ID 1445997
intitulado como “CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS DE CONTRATO E COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA” firmado entre o
ARMANDO KIYOSHI WATANABE
e o autor
APARECIDO DURAN FERREIRA
tido como falso, deri
vou
do primeiro contrato entabulado entre
ARMANDO KIYOSHI WATANABE
e
SEBASTIÃO PINTO DE MATOS
, o qual
autorizou a escrituração
(acima printada), o que por si só
,
cai por terra os argumentos dos apelantes
acerca d
a arguição de falsidade.

Ademais, vale reiterar que em momento algum foi questionad
a
a validade dos contratos,
d
a autorização
de escrituração
, das assinaturas
,
do negócio jurídico realizado
e
da quitação do lote.

Logo,
as alegações para sustentar a falsidade do documento fogem ao âmbito do incidente de falsidade, já que dizem respeito à validade ou não da “declaração de vontade” expressa
nos aludidos
instrumento
s
acima printados
, o que não encontra sucesso na via eleita.

Se não bastasse
, eventual irregularidade da matrícula do lote em questão,
esta
deve ser regularizada através de procedimento próprio e nunca em seara de arguição de falsidade.

Desta forma,
não há que se falar em
cerceamento de defesa.

Sendo assim,
é de se consignar que os documentos apresentados pelo autor/apelado com a petição inicial não são falsos, tendo plena validade e eficácia.

Certo é também
que deve ser verifica
do
qual das partes
se
de
sincumbiu do ônus da prova, nos termos do
artigo 371 do CPC/15
:

“
Art. 373.O ônus da prova incumbe:

I-
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II-
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

Na estrita observância do que dispõe o comando legal acima,
tem-se que a parte autora
se
desincumbiu
d
o ônus que lhe competia
– até porque, comprovaram, mediante a junta
d
a de farta
documentação apresentada com a inicial, que o ESPÓLIO
requerido já havia vendido o lote litigioso do loteamento Chácara Pica Pau an
tes mesmo do falecimento do Sr. SEBASTIÃO PINTO DE MATOS
, sendo que
o lote adquirido fora
pago ao alienante.

Com efeito, a
s
prova
s
anexada
s

aos autos pela
parte autora
são robustas e eficazes
, hábil em demonstrar que são
estes
, de fato,
os possuidores e proprietários do imóvel litigioso.

De outra banda
, os requeridos/apelantes
não produziram uma única prova que pudesse
afastar
ou desconstituir
as alegações e documentos comprobatórios
apresentados pela parte autora
.

De
s
ta forma,
correta a
sentença
que
imp
ôs
a declaração de nulidade de todos os atos de transmissão
da propriedade do imóvel objeto da presente ação, que derivam da escritura pública de inventário
e adjudicação
de cessão de direito do
Espólio de S
ebastião Pinto de Matos
,
lavrada pelo Serviço Notarial de São José do Povo, Livro 13, folhas 123/133v em relação ao imóvel objeto da lide.

Enfim
,

os requeridos/apelantes não produziram uma só prova que pudesse afastar as alegações e documentos apresentados pelo autor, de modo que a
manutenção da sentença
é
medida que se impõe.

De mais e mais, é
importante ressaltar,
conforme declarado na sentença,
que
outras situações semelhantes
ocorreram com outros compradores distintos
no mesmo loteamento Pica Pau
,
sendo
ajuizado vários processos,
bastando verificar

o
s
seguinte
s
fragmento
s
do julgamento singular:

“(...)
Valioso registrar, ainda, que
tramitam nas varas cíveis desta comarca de Rondonópolis vários processos semelhantes a estes, todos movidos por adquirentes da área com a mesma narrativa apresentada pelo autor
:
compraram lotes no Loteamento Chácaras Pica Pau; pagaram o preço da compra e venda; não escrituraram seus lotes; tiveram o lote vendido pelo herdeiro requerido aos demais réus
.

Algumas destas ações já foram até sentenciadas, e julgadas procedentes
, como é o
caso da sentença proferida no processo de código 776301, que tramitou nesta Vara, bem como os processos de código 784892, 776502, 775517
, que tramitaram em outras Varas Cíveis de feitos gerais desta Comarca,
todos com decisão declaratória da nulidade da escritura pública de inventário e adjudicação de cessão de direitos do Espólio de Sebastião Pinto de Matos, lavrada pelo Serviço Notarial de São José do Povo e Itiquira
, em relação ao imóvel, área maior, do qual foi desmembrado o objeto da lide.
Dai
que, os fatos que se apuram nestes autos são de conhecimento público nesta Comarca de Rondonópolis
.

No mais, da análise do acervo probatório existente nos autos, verifica-se a imperiosa procedência da ação, dada a clarividência da veracidade das alegações tecidas na petição inicial. O autor alega que adquiriu em 09/03/1998 o imóvel da quadra 6, lote 4, com área de 3.000,00 m2, objeto da matrícula 10.4160 do CRI local. Aduz que, a propriedade inicialmente foi adquirida pelo Senhor Armando
Kiyoshi
Watanabe, que, por sua vez, havia adquirido do falecido Senhor Sebastião Pinto de Matos em 22/03/1983, tendo essa transação sido intermediada pela Imobiliária Globo
(...)”.

Grifei
.

Conforme se denota,
são vários processos idênticos
a este
contra os herdeiros
,
onde

várias
pessoas
compraram lotes no Loteamento Chácaras Pica Pau
,
pagaram o preço da compra e venda
,
não escrituraram seus lotes
e, posteri
ormente,
tiveram o
s
lote
s
vendido
s
pelo herdeiro requerido aos demais réus
, inclusive a sentença é clara ao afirmar que os fatos que se apuram nestes autos são de conhecimento público n
a
Comarca de Rondonópolis.

Outra situação bastante
intrigante é que a requerida/apelante EVE
LYN WURZIUS, trabalha no Cartório do 1º Ofício
de Rondonópolis, conforme certidão
de

citação
de
ID nº 179661446
,
do Ofic
ial
de Justiça
da comarca,
contudo,
para realizar
a escritura pública
da suposta aquisição das chácaras Pica Pau, se deslocou
até o cartório de Itiquira São José do Povo.

E mais, os irmãos de
EVELYN WURZIUS
, assim como o requerido JOSÉ CARLOS
, trabalham e possuem domicílio em Rondonópolis
, portanto
, não
necessita
vam
se deslocar para outra cidade

para fazer a escritura pública de imóveis
.

Quanto
à
adjudicação compulsória,
d
e igual sorte, correta a propositura da ação, uma vez que a adjudicação compulsória
configura
o remédio jurídico posto à disposição de quem, munido de um contrato de promessa de compra e venda, não logra êxito em obter a escritura definitiva do imóvel pela recusa do promitente vendedor.

Descreve o artigo 16 do Decreto-Lei n.º 58, de 10.12.37, o qual dispõe sobre o loteamento e a venda de terrenos para pagamentos em prestações, que:

“Art. 16. Recusando-se os compromitentes a outorgar a escritura definitiva no caso do art. 15, o compromissário poderá propor, para o cumprimento da obrigação, ação de adjudicação compulsória que tomará o rito sumaríssimo.”

Ainda, acerca da adjudicação, assim dispõe
o Código Civil:

“
Art.1
.
418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel
.
”

Portanto
, nesse contexto, tem-se que a adjudicação compulsória permite ao magistrado
substituir a vontade do vendedor, que se nega a cumprir sua obrigação contratual
e proferir sentença, que valerá como título para registro no cartório de imóvel
, conforme dispõe o artigo 501 do CPC/15:

“
Art. 501.
Na ação que tenha por objeto a emissão de declaração de vontade, a sentença que julgar procedente o pedido, uma vez transitada em julgado, produzirá todos os efeitos da declaração não emitida.
”

Sobre o tema
, desta 2ª Câmara
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE
ADJUDICAÇÃO

COMPULSÓRIA
- REQUISITO ESSENCIAL (ART. 15, DECRETO-LEI Nº 58/1937) – PAGAMENTO INTEGRAL DO PREÇO NÃO COMPROVADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ação de
adjudicação

compulsória
é o remédio jurídico colocado à disposição de quem, munido de contrato de promessa de compra e venda, sem cláusula de arrependimento, e comprovando a quitação do preço, não tem êxito em obter a escritura definitiva do imóvel pela
recusa
do promitente vendedor em efetivá-la; inexistindo a demonstração inequívoca do pagamento integral do preço ajustado pela aquisição do imóvel, requisito essencial, previsto expressamente na lei para concessão
da
adjudicação

compulsória
,
é impositiva a improcedência da pretensão adjudicatória
”. (TJMT - N.U 1002514-24.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021,
Publicado
no DJE 18/08/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
ADJUDICAÇÃO

COMPULSÓRIA
– EXISTÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO ACOLHIMENTO DO PLEITO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL – QUITAÇÃO DO PREÇO E OMISSÃO NA OUTORGA DA ESCRITURA PÚBLICA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1- São requisitos para a propositura desse tipo de ação: a prova do negócio jurídico realizado, da quitação das obrigações assumidas por parte do adquirente, e
da
recusa

injustificada
do vendedor em outorgar a escritura pública definitiva necessária à transcrição do bem. Neste caso, considerando que o imóvel foi vendido pelo de cujus e sua esposa em 1.992; que os Apelados não se insurgiram quanto à venda e que até hoje o bem continua registrado em nome do falecido,
a
recusa
na transmissão formal do bem é inconteste. 2- Nos termos da jurisprudência pátria, para o deferimento do pedido de
adjudicação
não é necessária a prévia notificação do proprietário do imóvel, basta a sua omissão em transferir a propriedade, o que ocorreu no caso concreto.”

(TJMT - N.U 0013343-23.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 22/01/2020)

No tocante aos danos morais,
estes
também deve
m
ser
mantido
s
,
uma vez que a situação vivenciada pelo autor

se trata
de um transtorno que extrapola o mero aborrecimento
.

A bem da verdade,
o abalo psíquico
do autor
foi duradouro
,
evidenciando abalo imaterial por ter sido vilipendiado em sua vontade e passando a experimentar grande aflição com a possível perda do bem imóvel, além da expectativa frustrada de regularizar o imóvel, o que justifica o recebimento de indenização.

Aliás, sobre
a matéria, valho-me também
da
bem elaborada sentença singular
da Juíza de Direito – Dra. M
ilena Aparecida Pereira Beltramini
:

“(...)
Passando à análise dos danos morais, destaca-se que são pilares do dever de indenizar a ocorrência dos requisitos exigidos à responsabilidade civil, nos termos dos
arts
. 927, 186 e 187 do Código Civil.

Transcrevo:

“Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (art.186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes." Nesse contexto, resta evidente que o direito à reparação exige a ocorrência de ato ilícito, nexo causal e dano.

Na lição de YUSSEF SAID CAHALI (Dano Moral, Editora Revista dos Tribunais, 2ª edição, São Paulo, 1998) os danos morais constituem "...a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a
tranqüilidade
de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc.) e dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade, etc.), dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante, etc.) e dano moral puro (
dor,tristeza
, etc.)"

A orientação dos tribunais pátrios é no sentido de que
deve-se
ter amplo cuidado na análise da configuração dos danos morais, pois meros aborrecimentos e insatisfações cotidianas, por se
tratarem
de fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade, não devem ser indenizados.

Assim diz a doutrina:

"Para evitar excessos e abusos, recomenda Sérgio Cavalieri, com razão que só se deve reputar como dano moral 'a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exarcerbada
estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso
dia-a-dia
, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo" (Responsabilidade Civil, Carlos Roberto Gonçalves, Editora Saraiva, 8ª edição, São Paulo).

Compulsando os presentes autos, verifica-se a ocorrência do ilícito (realização de negócio jurídico nulo e fraudulento, pelos requeridos, em nítida intenção de auferir benefícios indevidos
as
custas de prejuízo alheio) e do nexo de causalidade (a conduta da ré gerou os transtornos experimentados pelo autor), bastando perquirir-se acerca do prejuízo moral experimentado.

Para a configuração do dano moral há de existir uma consequência mais grave em virtude do ato que, em tese, tenha violado o direito da personalidade, provocando dor, sofrimento, abalo psicológico ou humilhação consideráveis à pessoa, e não quaisquer dissabores da vida.

Na espécie, não há dúvidas de que os abalos suportados pelo autor em razão da prática do negócio fraudulento pelos requeridos, ultrapassam os meros aborrecimentos e dissabores, representando verdadeira situação capaz de gerar consequências lesivas que merecem ser minimizadas através do pagamento da respectiva indenização
(...)”

Quanto
à
quantia arbitrada
, esta não foi objeto
d
e recurso, portanto, deve ser mantido
quantum
fixado
,
o qual,
inclu
sive foi arbitrado com observância aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias,
não vej
o
motivos para alterar a sentença singular
, a qual deve ser mantido pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

No mais, majoro
para R$
7.000,00 (sete mil reais), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024